Tribunal: TJSP
Processo: 2285657-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ção da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço - Aplicação do prazo geral do art. 205 do referido diploma legal - Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2285657-28.2019.8.26.0000; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vícios de Construção

Relator(a):

J.L. Mônaco da Silva

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/03/2020

Data de publicação:

25/03/2020

Ementa:
INDENIZATÓRIA - Decisão que rejeitou a alegação de decadência - Inconformismo - Desacolhimento - Inocorrência da decadência - Autora que pretende indenização por inadimplemento contratual, não a complementação da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço - Aplicação do prazo geral do art. 205 do referido diploma legal - Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão

Ementa:
INDENIZATÓRIA - Decisão que rejeitou a alegação de decadência - Inconformismo - Desacolhimento - Inocorrência da decadência - Autora que pretende indenização por inadimplemento contratual, não a complementação da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço - Aplicação do prazo geral do art. 205 do referido diploma legal - Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso desprovido.